Tribunal: TJPA
Processo: 0004836-16.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004836-16.2019.8.14.0024

RECORRENTE: MARCIO NUNES DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP e do art. 15, da Lei nº 10.826/03, objetivando a impronúncia
por ausência de provas de materialidade e autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Desse modo, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MÁRCIO NUNES DA ROCHA, termo no ID – 32845588, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba (ID – 32845580), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 15, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Nas razões recursais (IDs – 32845588 e 32845589), requer apenas a impronúncia sob a alegação de ausência de provas de materialidade e autoria delitiva.

Em sede de retratação (ID – 32845590), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por todos os seus fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 32845589
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33354865, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 32845565) o que segue:

“Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade delitiva do denunciado MARCIO NUNES DA ROCHA no cometimento do crime de homicídio tentado por motivo fútil e disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, tipificado no art. 12, 2°, II c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 15, Lei n° 10.826/2003, que teve como vítima ATILA REIS DA SILVA FRANCO.

Conforme a peça inquisitoríal em anexo que, por volta de 12:30 do dia 10/05/2019, o denunciado MARCIO NUNES DA ROCHA, na comunidade conhecida como Garimpo do Muriçoca, atentou contra a vida da vítima ATILA REIS DA SILVA FRANCO, com um disparo de arma de fogo, o qual atingiu a vítima na mão direita e no tórax, do lado esquerdo. Em seguida, o denunciado fugiu e, ao sair do local, ainda realizou outro disparo a ermo adentrando no matagal.

A motivação para o delito baseia-se em uma dívida existente entre a vítima com o denunciado, o qual por não receber a quantia prevista na data acordada, resolveu ceifar a vida da vítima, não conseguindo seu intento por motivos alheios a sua vontade.

Os policiais militares CALEBE GUIMARÃES CHAGAS E ANTÔNIO BRAZ DE SOUSA FILHO foram acionados e conseguiram capturar o suspeito com a arma utilizada, além de dois cartuchos.

Apresentado o denunciado em delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante e posteriormente encaminhado ao juízo de plantão.

As testemunhas (oculares) GERALDO TOMAZ PEREIRA e ANA SUZANA COSTA PINTO relataram o contexto fático do delito narrado nesta exordial.

Em interrogatório, perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pelas práticas delitivas
previstas no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP e no art. 15, da Lei 10.826/03,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a impronúncia sob alegação de ausência de provas, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 32845569), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 32845569) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ÁTILA REIS DA SILVA FRANCO relatou que o recorrente o procurou no garimpo do Muriçoca a fim de receber o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a um débito contraído por ele e, ao saber que não receberia no prazo acordado, atentou contra a sua vida com o uso de uma arma de fogo.

Em juízo, a testemunha ANA SUZANA COSTA PINTO, cozinheira do garimpo, declarou ter visto o recorrente, visivelmente embriagado, empunhar uma arma e disparar contra Átila, que, ferido, entrou na cozinha para fugir de Márcio, o qual o seguiu, chegou a recarregar o revólver e apontar para ela.

Com efeito, tem-se que a
prova oral
acima transcrita, corroborando as provas documentais e os depoimentos colhidos perante a autoridade policial, se mostra suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que
sugere que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo que quase ceifaram a vida do ofendido.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que
o exame acerca dos testemunhos constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri
, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo
, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

Por fim,
no que tange à qualificadora do delito de homicídio
, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou
fundamentação individualizada e satisfatória
, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada:

“(...)

A doutrina de Mirabete dá igual norte, pois, nas palavras dele, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 8.a ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 921).

Conforme visto,
Átila afirma que o crime teve motivação na suposta inadimplência de uma dívida de R$ 4.000,00 que havia contraído junto a Márcio
, pelo que,
compete ao e. Tribunal do Júri exercer um juízo de valor em relação à configuração, ou não, da qualificadora da futilidade
.”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva (impronúncia), a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 27/02/2026